Tribunal: TJMT
Processo: 1025864-69.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. POSSE ANTIGA. LITÍGIO ENTRE PARENTES. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1025864-69.2025.8.11.0000

CLASSE:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:

[
POSSE, SUSPENSÃO DO PROCESSO, EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA
:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA - CPF: 032.896.511-18 (AGRAVANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ALDOMAR TAVARES DA SILVA - CPF: 142.731.281-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME,
APOS
A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL.
”

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. POSSE ANTIGA. LITÍGIO ENTRE PARENTES. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse, que deferiu liminar possessória determinando a desocupação voluntária do imóvel urbano localizado em Cuiabá/MT, no prazo de 15 dias. A agravante sustenta posse direta contínua, mansa e pacífica desde o falecimento da mãe, em 2012, contestando a alegação de esbulho por parte do agravado, seu genitor, que teria abandonado o lar em 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela liminar possessória em favor do agravado; (
ii
) estabelecer se é necessária a realização de audiência de justificação prévia, ante a existência de controvérsia fática e posse antiga (posse velha).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar possessória exige a demonstração, ainda que sumária, dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, sendo que, nos casos de posse velha, tais elementos devem ser analisados com maior rigor, exigindo-se demonstração de urgência ou evidência do direito.

As provas constantes dos autos revelam controvérsia relevante quanto à titularidade e ao exercício da posse direta, especialmente diante da relação familiar entre as partes, da alegação de abandono anterior e da permanência da agravante no imóvel desde 2012, com documentação de consumo em seu nome.

A ausência de urgência atual e a existência de litígio possessório de natureza familiar indicam a necessidade de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC, antes da adoção de medida extrema de desocupação.

A alegação de usucapião e de inépcia da inicial não pode ser conhecida no âmbito do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, devendo ser examinada pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela liminar possessória em ações fundadas em posse velha exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo necessária, em caso de controvérsia fática relevante, a realização de audiência de justificação prévia. 2. Questões como usucapião e inépcia da inicial devem ser apreciadas originariamente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 3. A posse exercida por herdeiro em imóvel comum, ainda que sem formalização da partilha, não autoriza, por si só, o deferimento de reintegração liminar contra outro herdeiro sem o devido contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 561, 562. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000220263966001, Rel. Estevão Lucchesi, j. 12/05/2022; TJ-MG, AI 10000191066380001, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 26/05/2020; TJMT, AI 1019320-75.2019.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 22/04/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração/ Manutenção de Posse n. 1045271-35.2025.8.11.0041, ajuizada por
ALDOMAR TAVARES DA SILVA
, deferiu liminarmente tutela possessória em favor do agravado, para determinar a desocupação voluntária do imóvel situado na Rua O, Quadra 39, Casa 03, Bairro Parque Atalaia, Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, aduz a agravante que exerce a posse direta sobre o referido imóvel desde o falecimento de sua genitora, em janeiro de 2012, de forma contínua, mansa e pacífica, tendo, inclusive, fixado ali sua residência habitual com seu filho menor.

Afirma que o agravado, seu genitor, abandonou o lar em 2008 e não mais residiu no imóvel, sendo que, por compaixão, foi-lhe permitido retornar em 2019, mas apenas de modo precário.

Sustenta, ainda, que a inicial é inepta por ausência de adequada individualização do imóvel, e que a questão se encontra fulminada pela prescrição de eventual partilha, podendo, inclusive, ser reconhecida a usucapião.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Para a concessão da tutela possessória em sede liminar, exige-se o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a posse pelo autor; (
ii
) a turbação ou turbação praticado pelo réu; (
iii
) a data da turbação ou do esbulho; e (
iv
) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Tais elementos devem ser demonstrados de forma suficiente, ainda que em juízo de cognição sumária, para justificar a concessão da medida de urgência prevista no art. 562 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 561 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse.

(TJ-MG - AI: 10000220263966001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

No caso sub judice, observa-se que as alegações das partes são manifestamente antagônicas. Contudo, no contexto probatório apresentado, sobressai documento recente emitido pela imobiliária responsável, em nome do agravado, conforme encartado no id n. 194918122, atestando a quitação do imóvel. Trata-se de prova contemporânea que confirma a relação possessória e a ligação material do agravado com o bem, afastando a alegação de que a posse lhe seria estranha ou precária.

Além disso, as imagens apresentadas nos autos revelam significativa alteração física no imóvel: isolamento da porta de acesso à parte em que o agravado residia, circunstância que não apenas indica a supressão de seu uso, como também demonstra a consolidação de atos impeditivos ao exercício da posse.

Nesse sentido, vale reproduzir importante trecho da decisão recorrida, a qual relata com precisão os atos impeditivos do ingresso do agravado no imóvel, o que era compartilhado com a filha, ora agravante:

Conforme consta da inicial e das imagens juntadas aos autos, a requerida arrombou o cadeado e a grade da porta correspondente à parte do assistido, demoliu a parede divisória entre os cômodos e ocupou integralmente a residência. Os fatos foram levados ao conhecimento da autoridade policial por meio do boletim de ocorrência nº 2025.42663, datado de 10/02/2025 (id. 194918118).

As imagens carreadas a partir do id. 194918121, mostram que a residência do autor teve sua porta de acesso removida, houve instalação de grade com novo cadeado e a parede que dividia as residências foi aberta pela ré, permitindo seu acesso à casa do autor. Além disso, ela passou a explorar comercialmente a residência.

Esse quadro, aliado à ausência de demonstração pela agravante de qualquer título formal ou decisão que comprove a partilha do bem com sua falecida genitora, configura, em análise probatória, a ocorrência de esbulho possessório.

Por outro lado, a agravante não apresentou qualquer prova robusta que infirmasse a posse anterior do agravado ou que comprovasse seu direito de permanecer na integralidade do imóvel, limitando-se a argumentos desprovidos de lastro probatório, o que fragiliza sua pretensão recursal.

Por fim, quanto às preliminares de inépcia da inicial e de reconhecimento de usucapião, verifica-se que tais matérias devem ser apreciadas, de forma originária, pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não cabendo, portanto, sua análise neste momento processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. - Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição - Preliminar acolhida - Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de

Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Dessa forma, o conjunto probatório evidencia, em cognição exauriente, a posse anterior do agravado e a ocorrência do esbulho pela agravante, justificando a manutenção da medida liminar concedida na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão que, na Ação de Reintegração/Manutenção de Posse nº 1045271-35.2025.8.11.0041, deferiu tutela possessória para reintegrar o agravado na posse do imóvel urbano situado na Rua O,
Qd
. 39, Casa 03, Bairro Parque Atalaia. Determinou a desocupação voluntária da agravante no prazo de 15 dias, sob pena de cumprimento forçado.

A decisão agravada deferiu reintegração liminar com desocupação voluntária em 15 dias. A agravante invoca posse antiga (“posse velha”) e uso residencial próprio e familiar, além de controvérsia fática séria: (a) quem efetivamente exercia a posse direta do bem e desde quando; (b) se o agravado abandonou o lar há muitos anos; (c) se ele apenas teria ingressado em 2019 a convite da filha; (d) se há boletins de ocorrência e medidas protetivas que recomendem prudência. Tais pontos constam das razões recursais com referência a documentos e números de procedimentos (inclusive BO Id 194918118 e processos criminais correlatos).

A liminar possessória prevista nos
arts
. 561 e 562 do CPC, demanda a prova inequívoca da posse anterior, do esbulho e de sua data, sendo que esta deve ser de menos de ano e dia (posse nova), além de audiência de justificação prévia, que é faculdade do juiz, especialmente quando o conjunto probatório inicial é insuficiente ou controverso.

Neste caso, a agravante reside no imóvel desde 2019, como fazem prova os documentos anexados aos autos (contas de luz e água) havendo questões de dissenso familiar, uma vez que a agravante é filha do agravado.

Desse modo, em casos como esses, além de a posse da agravante ser antiga, fazendo-se ausente o requisito temporal do art. 561, há ainda a questão familiar que deve ser apurada com cautela.

Nesse sentido:

“Por outras palavras, pode-se afirmar que, no sistema atual, a grande diferença entre as ações de força nova e as de força velha, em matéria possessória, está nos requisitos a serem demonstrados para a concessão da tutela liminar possessória. Para a ação de força nova, tem-se prova mais simples, já que bastará a demonstração da posse – estando o risco de demora presumido pelo legislador –, para que seja garantida ao requerente a medida liminar. Em se tratando de ação de força velha, porém, será necessário que o requerente demonstre a coexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que deverá demonstrar não apenas a probabilidade de seu direito, mas ainda, a existência do periculum in mora para que lhe seja outorgada a proteção provisória, ou, eventualmente, os requisitos do art. 311 do CPC, que tratam de situações em que a proteção provisória se dá em face da “evidência” do direito do autor. Em todos os casos, porém, é necessário admitir o cabimento da proteção liminar antecipatória, não havendo nada que justifique a exclusão dessa tutela para as ações de posse velha, se houver a presença dos requisitos necessários para a outorga dessa medida.”
(LUIZ GUILHERME MARINONI, SERGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, in Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, v. 3 [livro eletrônico], 5 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p.200)

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - POSSE DE FORÇA VELHA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 562 E 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Da análise das provas carreadas ao caderno processual, mormente através das imagens aéreas da área em discussão, fica claramente estabelecido que o litígio possessório discute posse de força velha, haja vista as supramencionadas imagens revelarem a existência de estrutura antiga, utilizada para prática esportiva e lazer, pelos agravantes.

II - Identificando-se claramente que a controvérsia envolve posse de força velha, não há como conceder proteção possessória em sede de liminar, a teor do que trata o artigo 562 do Código de Processo Civil, eis que ausente um dos requisitos do artigo 561 do mesmo diploma legal.”
(N.U 1019320-75.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020,
Publicado
no DJE 04/05/2020).

Ainda que se examine a controvérsia sob a ótica da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, aplicável às ações ordinárias, observa-se que já transcorreram mais de doze meses desde a suposta ocupação indevida, sem que haja, ao menos em juízo preliminar, elementos concretos que evidenciem a urgência indispensável para o deferimento da medida.

Assim, presentes a plausibilidade do direito invocado pela agravante (insuficiência probatória inicial para liminar de desocupação) e o perigo de dano, é adequado sustar os efeitos da reintegração até que o juízo colha justificação (art. 562 do CPC).

A usucapião como matéria de defesa deverá ser apreciada primeiro na instância de origem a fim de se garantir o duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto, acompanho a relatora a fim de afastar as preliminares, mas
divirjo
no mérito, para
dar parcial provimento
ao Agravo a fim de
suspender os efeitos da liminar de reintegração/desocupação
até a realização de
audiência de justificação prévia
(CPC, art. 562), a ser designada com prioridade, facultando-se às partes a apresentação de prova sumária pertinente.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto do 2º Vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do 2º Vogal, nesta oportunidade aderido pela e. Relatora.

Data da sessão:

Cuiabá-MT,

27/08/2025
.